Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703211-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVA MARIA DE SOUZA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IVA MARIA DE SOUZA SILVA contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a tutela de urgência, na qual objetivava a suspensão de descontos mensais referentes a contrato fruto de suposta fraude bancária. É a síntese do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte interpôs idêntico agravo, distribuído anteriormente sob no 0702432-71.2025.8.07.9000, a il. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, integrante da Quinta Turma Cível, órgão e julgador, então, preventos para análise deste recurso, nos termos do artigo 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição para que o presente recurso seja redistribuído, mediante compensação, à 5a Turma Cível. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator